Tribunal: STF
Processo: RE 852527
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de divergência manejados pela União contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, da lavra da Ministra Cármen Lúcia, pelo qual negado provimento a agravo regimental no recurso extraordinário. O acórdão ora embargado está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PÚBLICA ESSENCIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Sustenta, em síntese, que o acórdão embargado divergiu do entendimento firmado pela Primeira Turma no julgamento do RE 531.538-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, cuja ementa transcrevo:
    “SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EXECUÇÃO PRECATÓRIO. As sociedades de economia mista, mesmo quando prestadoras de serviço público, submetem-se ao regime de execução comum às empresas privadas. Precedente: Recurso Extraordinário nº 599.628/DF, julgado sob o ângulo da repercussão geral admitida.”
    O Ministério Público Federal manifestou-se pela inadmissibilidade dos embargos.
    Foram apresentadas contrarrazões.
    Admitidos os embargos, foram a mim distribuídos.
    É o relatório.
    Decido.
    Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.
    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (arts. 546, II, do CPC/1973 e do art. 330 do RISTF).
    In casu, todavia, o acórdão embargado reflete posicionamento de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, segundo o qual os privilégios da Fazenda Pública são extensíveis à embargada, sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, em que o capital social é majoritariamente público e o serviço é prestado em regime de exclusividade e sem intuito de lucro. Nesse sentido: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EXECUÇÃO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Embora, em regra, as empresas estatais estejam submetidas ao regime das pessoas jurídicas de direito privado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘entidade que presta serviços públicos essenciais de saneamento básico, sem que tenha ficado demonstrado nos autos se tratar de sociedade de economia mista ou empresa pública que competiria com pessoas jurídicas privadas ou que teria por objetivo primordial acumular patrimônio e distribuir lucros. Nessa hipótese, aplica-se o regime de precatórios’ (RE 592.004, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 2. É aplicável às companhias estaduais de saneamento básico o regime de pagamento por precatório (art. 100 da Constituição), nas hipóteses em que o capital social seja majoritariamente público e o serviço seja prestado em regime de exclusividade e sem intuito de lucro. 3. Provimento do agravo regimental e do recurso extraordinário” (RE 627242 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02.5.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 24.5.2017 PUBLIC 25.5.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Sociedade de economia mista. Regime de precatório. Possibilidade. Prestação de serviço público próprio do Estado. Natureza não concorrencial. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 2. A CASAL, sociedade de economia mista prestadora de serviços de abastecimento de água e saneamento no Estado do Alagoas, presta serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do estado, haja vista não visar à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE 852302 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 15.12.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26.02.2016 PUBLIC 29.02.2016).
    Firmada a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte no sentido da decisão embargada, mostram-se incabíveis os embargos, nos termos do art. 332 do RISTF. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE 914715 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 06.12.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31.01.2019 PUBLIC 01.02.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 969196 AgR-ED-EDv-AgR, da minha lavra, Tribunal Pleno, julgado em 22.02.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 08.3.2019 PUBLIC 11.3.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 594380 AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26.10.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 06.12.2018 PUBLIC 07.12.2018).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO EMBARGADA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente (AI 388.823-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O art. 332 do RISTF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. No caso de que se trata, a jurisprudência desta Corte está alinhada com o acórdão ora embargado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão” (RE 922472 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 29.6.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 10.8.2018 PUBLIC 13.8.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora